Tribunal: TJSP
Processo: 2152190-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão interlocutória que determinou o arbitramento, ex officio, de multa por litigância de má-fé. Executados que apresentaram laudo de avaliação do imóvel penhorado mediante assistente técnico, contrapondo-se ao laudo judicial que trazia menor valor. Laudo judicial anulado por decisão em outro agravo de instrumento, com trânsito em julgado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão interlocutória que determinou o arbitramento, ex officio, de multa por litigância de má-fé. Executados que apresentaram laudo de avaliação do imóvel penhorado mediante assistente técnico, contrapondo-se ao laudo judicial que trazia menor valor. Laudo judicial anulado por decisão em outro agravo de instrumento, com trânsito em julgado. Instituição financeira exequente, ora agravada, que concordou com a avaliação do laudo jungido pelo assistente técnico dos executados nos autos de origem. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 871, inciso I do Código de Processo Civil: "Não se procederá à avaliação quando: I – uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra". Questão superada. Executados, dentre os quais se inclui a ora agravante, que requereram nova avaliação do bem imóvel. Oposição de resistência injustificada ao processo. Inteligência do artigo 80, inciso IV do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé. Configurada. Imposição de multa ex officio. Inteligência e aplicação do artigo 81 do Código de Processo Civil. Decisão combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2152190-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FOTINI
JOANNIS BETHANIS KHOURI, são agravados ELDORADO INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS LTDA, IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
2
Voto no 21564
Agravo de instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000
Agravante: FOTINI JOANNIS BETHANIS KHOURI
Agravados: ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. e O.
Comarca: São Paulo (Foro Central 27a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência
contra decisão interlocutória que determinou o arbitramento, ex
officio, de multa por litigância de má-fé. Executados que
apresentaram laudo de avaliação do imóvel penhorado
mediante assistente técnico, contrapondo-se ao laudo judicial
que trazia menor valor. Laudo judicial anulado por decisão em
outro agravo de instrumento, com trânsito em julgado.
Instituição financeira exequente, ora agravada, que concordou
com a avaliação do laudo jungido pelo assistente técnico dos
executados nos autos de origem. Inteligência e aplicação do
disposto no artigo 871, inciso I do Código de Processo Civil:
“Não se procederá à avaliação quando: I uma das partes
aceitar a estimativa feita pela outra”. Questão superada.
Executados, dentre os quais se inclui a ora agravante, que
requereram nova avaliação do bem imóvel. Oposição de
resistência injustificada ao processo. Inteligência do artigo 80,
inciso IV do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé.
Configurada. Imposição de multa ex officio. Inteligência e
aplicação do artigo 81 do Código de Processo Civil. Decisão
combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Julgamento conjunto com voto 21324.
Vistos
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por
BANCO SATANDER (BRASIL) S/A, ora agravada, em face de FOTINI IOANNIS
BETHANIS KHOURI, ora agravante, e outros, processo n.
1076964-18.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 36a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo.
A coexecutada interpôs o presente agravo de instrumento contra
decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, in
verbis:
Vistos.
Fls.1263/1267: Os executados Eldorado Indústrias Plásticas Ltda e Ioannis
Panagiotis Bethanis, oferecem impugnação ao cumprimento de decisão
alegando "Em que pese a concordância do Exequente diante da avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
3
do imóvel realizada pelo assistente técnico dos Executados, no importe de
R$15.660.000,00 (folhas 875 a 902) em Janeiro/2018, o referido valor está
categoricamente desatualizado"(fls.1264), razão pela qual deveria ser feita
nova avaliação sobre o bem ou corrigido monetariamente seu valor. De
outra parte alega irregularidade do valor exequendo na medida em que
constou o valor histórico da dívida.
Fls. 1268/1269: Tornam aos autos os executados Eldorado Indústrias
Plásticas Ltda e Ioannis Panagiotis Bethanis, para noticiar a comunicação
do Consulado da Turquia no sentido de que "...irá deixar o imóvel locado
situado na Praça Califórnia, imóvel objeto do presente leilão, no prazo de
90 dias."(fls. 1268), razão pela qual insistem na realização de nova perícia.
Fls. 1270/1275: Comunica a executada Fontini Ioannis Bethanis Khouri
interposição de agravo de instrumento contra as decisões de fls. 1178/1185
e 1209 e postula pela reconsideração das referidas decisões. Oferece ainda
impugnação ao edital de fls. 1256/1258, buscando rediscutir o valor do
imóvel, novamente apontando que a avaliação teria sido realizada foi
elaborado "...sem analisar efetivamente a parte interna do imóvel,
contrariando o v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento
no2138604- 43.2019.8.26.0000, que determinou expressamente fosse
realizada nova avaliação para considerar as benfeitorias do interior da
propriedade."(fls. 1272), somado ao fato de que a avaliação teria sido
realizada em janeiro de 2018 o que ensejaria suposta distorção no valor do
imóvel. Por tais razões novamente postula pela realização de nova avaliação
e consequente suspensão do praceamento do bem.
No que toca ao pleito de realização de nova avaliação do imóvel, litigam de
má-fé os executados Eldorado Indústrias Plásticas Ltda, Ioannis Panagiotis
Bethanis e Fontini Ioannis Bethanis Khoure, haja vista a oposição
injustificada ao prosseguimento da ação e por provocar incidente
manifestamente infundado. Note-se que a questão da avaliação do imóvel já
está em muito superada perante este juízo, haja vista que não cabe, neste
grau de jurisdição, qualquer conduta senão a de observar estritamente
quanto decidido em sede liminar em segundo grau de jurisdição conforme
decisão de fls. 1171/1172. Por tais razões, condeno os executados ao
pagamento de multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do
Código de Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor exequendo.
Há que se frisar ainda, que a decisão que homolatória (sic) de fls. 1174/1175,
integrada pela decisão de fls. 1209 foi publicada em 04 de maio de 2020,
sendo que não houve qualquer insurgência quanto à homologação no
importe de R$15.660.000,00 perante este juízo, restando, ao menos neste
grau de jurisdição, pacificada a questão, até porque apenas em 03 de junho
de 2020, às 21:03, fora comunicada a interposição de agravo de
instrumento, para o qual, por ora, não se tem notícia de concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
4
suspensivo, razão pela qual não há se falar em qualquer correção. Até
porque, a realização de hasta pública como uma de suas finalidades a
equalização do valor do imóvel.
Em arremate, de fato há um equívoco no edital hostilizado unicamente no
que toca ao valor atualizado da execução, haja vista constar apenas o valor
histórico com indicação de que seria o atualizado. Providencie, pois, a parte
exequente a correção do edital com urgência, já considerando a multa por
litigância de má-fé ora cominada.
Int. (fls.1307/1309 dos autos da origem destaquei consoante o original).
Alega a agravante, em apertada síntese, que a avaliação foi realizada
em janeiro de 2018; que no agravo de instrumento 2138604-43.2019.8.26.0000 houve
reconhecimento da necessidade de verificação da parte interna do imóvel para a
avaliação correta; que as fotos utilizadas na avaliação foram tiradas há mais de sete
anos, época que o valor venal do bem era de R$2.955.588,00 e, que atualmente é da
monta de R$ 9.157.815,00. Aduz a necessidade de nova avaliação do bem em razão de
majoração de seu preço e pugna que não houve a prática das condutas indicadas no
artigo 80 do Código de Processo Civil para justificar a aplicação da pena da litigância
de má-fé, vez que sua busca pela alienação do imóvel pelo valor correto não pode ser
considerada obstáculo ao prosseguimento do feito.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a
reforma da decisão agravada (fls.01/16 do instrumento). Juntou documentos (fls.17/99 do
instrumento).
O recurso foi recebido pelo Des. Elói Estevão Troly, no impedimento
deste relator prevento, no efeito suspensivo (fls.101/102 do instrumento).
A ora agravante manifestou sua oposição ao julgamento virtual (fl.106
do instrumento).
Há juntada de contraminuta da parte de ELDORADO INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IOANNIS PANAGIOTIS
BETHANIS ao recurso de agravo de instrumento oposto por BANCO SANTANDER
BRASIL S/A (fls.108/111 do instrumento).
A instituição financeira agravada BANCO SANTANDER BRASIL
S/A apresentou contraminuta (fls.113/130 do instrumento), carreando documentos (fls.131/201

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
5
do instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, a agravante se insurge
contra a r. decisão proferida no processo de Execução de Título Extrajudicial de no.
1076964-18.2017.8.26.0100, que condenou a agravante e os demais coexecutados em
litigância de má-fé, em razão da apresentação de obstáculos manifestamente infundados
ao andamento dos autos de origem.
Analisando os autos digitais, verifica-se que houve penhora de imóvel
de propriedade de um dos executados de matrícula no. 46.570, tendo sido efetivada a
avaliação judicial desse bem pela quantia de R$12.700.000,00 (doze milhões e setecentos
mil reais fls.51/86 do instrumento), laudo esse devidamente homologado pelo Juízo a quo,
tendo a agravante e os demais coexecutados impugnado o laudo feito pelo perito
judicial e apresentado laudo de seu assistente técnico, em que atribui ao imóvel o valor
de R$15.660.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta mil reais), com preço de
venda forçada de R$14.094.000,00 (quatorze milhões e noventa e quatro mil reais)
(fls.87/114 do instrumento), tendo sido interposto agravo de instrumento pelos coexecutados
(processo n.2138604-43.2019.8.26.0000), julgado por este relator, o qual foi provido,
no sentido de determinar a complementação do laudo do perito judicial com a avaliação
interna desse bem, eis que não foi possível ao avaliador adentrar no imóvel no momento
da confecção do laudo, já que esse imóvel está alugado para um Estado estrangeiro
(sede do Consulado da Turquia), sendo necessária a autorização da Embaixada da
Turquia para a entrada nesse imóvel, que requer a intervenção do Ministério das
Relações Exteriores, vindo a instituição financeira agravada a concordar com a
avaliação trazida pelos executados, nos termos do inciso I, do art. 871 do CPC, com o
fim de dar uma maior celeridade ao andamento dos autos de origem, porém, o MM
Juízo a quo não acolheu esse pedido, tendo com isso sido interposto pela instituição
financeira o Agravo de Instrumento de n.2058092-39.2020.8.26.0000 e em decisão
deste relator, concedeu-se a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal (fls.70/71 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
6
instrumento).
Na sequência, o MM Juízo determinou o leilão do imóvel penhorado
pelo valor de avaliação trazidos pelos executados, na monta de R$15.600.000,00
(quinze milhões e seiscentos mil reais), vindo os executados a apresentar novo pedido
de avaliação, o que levou o magistrado a quo à condenação, ex officio, por litigância de
má-fé dos executados.
No AI 2138604-43.2019.8.26.0000, da relatoria da Des. Lucila
Toledo, restou asseverado que “a avaliação do bem imóvel para embasar o leilão
judicial deve ser completa. Não se permite avaliar o imóvel apenas por documentos,
sem visualizar o real estado do bem. Impossível a homologação de laudo de avaliação
quando o perito sequer adentrou no imóvel para analisar a situação real do terreno e
construção. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a avaliação
pericial e determinar a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores a fim
de ser autorizado o ingresso do perito judicial no interior do imóvel penhorado para
avaliação completa” (fl.59 daquele instrumento; fl.1453 dos autos da origem), que teve seu
trânsito em julgado aos 20.07.2020 (fl.1460 dos autos da origem).
A instituição financeira agravada concordou com a avaliação do laudo
jungido pelo assistente técnico dos executados nos autos de origem, de modo que
cumprido o disposto no artigo 871, inciso I do Código de Processo Civil, que reza:
“Não se procederá à avaliação quando: I uma das partes aceitar a estimativa feita
pela outra”, não há que se falar em realização de nova avaliação como pleiteado pelos
executados, daí a cominação em litigância de má-fé.
Atente-se que a litigância de má-fé tem baldrame na atitude de uma
das partes do processo (ou por terceiro atuante na demanda) em que se venha a
configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé
processual.
Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, considera-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
7
forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de
vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o
andamento do processo procrastinando o feito” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.226) (nosso
grifo).
Nessa cadência, merece lembrado que é princípio assente do direito a
boa-fé objetiva, que nada mais é do que o dever de agir de acordo com determinados
padrões socialmente recomendados de correção, lisura, honestidade, para não frustrar
a confiança legítima da outra parte (Fernando Noronha. O Direito dos Contratos e seus
Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, p.136).
Nessa lente, o pedido de reiteração de avaliação do imóvel pelos
executados (nos quais se inclui a ora agravante) após já ter sido apresentada avaliação
mediante assistente técnico que restou aceita pela instituição financeira agravada (o que
já impede nova avaliação art.871, I do CPC), configura resistência injustificada ao
andamento do processo (artigo 80, IV do CPC) passível de cominação por litigância
de má-fé (art. 81 do CPC), como fora acertadamente arbitrado em 5% do valor
exequendo, haja vista a oposição injustificada ao prosseguimento da ação e por provocar
incidente manifestamente infundado.
Nessa senda, a r. decisão combatida deve ser mantida por seus próprios e
bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
para o desprovimento do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior
Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152190-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21564
8
08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição
de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator